Tribunal: TJES
Processo: 5005918-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JULIO SILVA FILHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
–

PREVISÃO LEGAL EXPRESSA

–
RECURSO
PROVIDO.

Diante da autorização expressa insculpida no § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994, é possível a dedução de honorários contratuais, acaso eventualmente pactuados, do valor a ser recebido pelo respectivo constituinte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005918-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO JÚLIO SILVA FILHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relato, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JÚLIO SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais do crédito do montante a ser percebido pelo exequente.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, que, diante da juntada aos autos do contrato de prestação de serviços advocatícios, faz jus à reserva de seus honorários, consoante disposição do § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994.

O Agravado apresentou manifestação no id 5949206, não se opondo à pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima deferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Inicialmente, consigno que, diante da autorização expressa insculpida no § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994, é possível a dedução de honorários contratuais, acaso eventualmente pactuados, do valor a ser recebido pelo respectivo constituinte.

Trata-se, portanto, de direcionamento de parte do valor que seria recebido pelo exequente para pagamento direto ao patrono da parte, ou seja, reserva do percentual estabelecido contratualmente entre o constituinte e seu patrono, desde que devidamente comprovada tal modalidade de contratação pela juntada do respectivo contrato de honorários aos autos.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, do julgamento do agravo de instrumento n. 5003872-41.2020.8.08.0000, de minha relatoria, e do agravo de instrumento n. 5011758-23.2022.8.08.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO - RESERVA DE PERCENTUAL ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE PARA PAGAMENTO DIRETO AO ADVOGADO – PREVISÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS TRANSITADOS EM JULGADO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispõe o § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8906/94, que o advogado pode receber diretamente o valor correspondente aos honorários contratuais mediante a dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, desde que o contrato de honorários seja colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório. (...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585) 2. A decisão agravada ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do ofício requisitório, fundamentando na vedação do fracionamento do precatório, partiu de premissa equivocada, haja vista que não consta pedido de requisição de pagamento do montante relativo aos honorários contratuais de forma autônoma 3. Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito especificamente à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada em separado via requisição de pequeno valor, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido.”

A meu sentir, restam demonstrados, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim determinar seja expedido, se for o caso e na ocasião oportuna, "RPV" devido ao exequente, com a reserva do percentual, relativamente aos honorários contratuais pertencentes ao causídico recorrente, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. e determino a suspensão do efeitos da decisão vergastada.

(...)”

Vê-se, portanto, que nos termos do que preceitua o § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994, não há dúvidas quanto a possibilidade de dedução de honorários contratuais, acaso eventualmente pactuados, do valor a ser recebido pelo respectivo constituinte.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado, sobretudo ante a ausência de oposição do Agravado à pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmado a tutela de urgência a seu tempo deferida, reformar a decisão recorrida determinando ao Juízo
a quo
que expeça, se for o caso e na ocasião oportuna, "RPV" devido ao exequente, com a reserva do percentual, relativamente aos honorários contratuais pertencentes ao causídico recorrente, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 26/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.